Tribunal: TJPA
Processo: 0803401-80.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803401-80.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: CRISTIANO BEZERRA BRAGA

AGRAVADO: ROBERTO ALVES BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803401-80.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: CRISTIANO BEZERRA BRAGA

ADVOGADA: SANDRA SUELY MACHADO DA LUZ CARVALHO

AGRAVADO: ROBERTO ALVES BRAGA

ADVOGADO: LEONARDO DO AMARAL MAROJA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE LITISPENDENCIA. AFASTADA. DESPEJO EM CARÁTER LIMINAR CABÍVEL. REQUISTOS ART. 59, INCISO IX, DA LEI DE LOCAÇÕES. PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Determinou o juízo singular, em caráter liminar, o despejo do réu- ora agravante – do imóvel, objeto de contrato de locação firmado entre as partes, sendo esta a decisão agravada.

II – Alegação de inépcia da petição inicial por falta de indicação pelo autor sobre a participação da audiência de conciliação e mediação - Preliminar afastada em razão de que supriu-se tal requisito pelo fato de o julgador singular ter designado audiência para este fim.

III – Alegação de Litispendência – Preliminar afastada em razão de que a ação que supostamente teria litispendência com a presente demanda já fora sentenciada, inclusive, com extinção do feito sem resolução de mérito, por perda superveniente de objeto.

IV – Com relação a determinação de despejo em caráter liminar, sendo preenchido o que fora previsto no art. 59, inciso IX, da Lei de Locações, e mediante a desnecessidade,
in casu
, da prestação de caução, correspondente a três meses do valor do aluguel, mostra-se plausível o seu deferimento. Decisão agravada deve ser mantida.

V – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803401-80.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:
CRISTIANO BEZERRA BRAGA

ADVOGADA: SANDRA SUELY MACHADO DA LUZ CARVALHO

AGRAVADO: ROBERTO ALVES BRAGA

ADVOGADO: LEONARDO DO AMARAL MAROJA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento’ interposto por CRISTIANO BEZERRA BRAGA em face da decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, nos autos de Ação de Despejo Com pedido Liminar, movida por ROBERTO ALVES BRAGA.

A decisão agravada deferiu o pedido liminar determinando a desocupação do imóvel locado, no prazo de 15 dias.

O Agravante alega que houve um equívoco por parte do juízo “a quo”, tendo em vista que não se atentou ao vício formal da Petição Inicial, já que a parte não se manifestou sobre o interesse de realização ou não da audiência de conciliação ou mediação.

Alega ainda que há litispendência entre a Ação De Reintegração de posse com a Ação de Despejo, ajuizada pelo autor, já que contém as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Pondera que a Liminar deferida, concedendo a desocupação do imóvel se encontra eivada de vícios, pelos motivos acima expostos.

Por fim, requer que o Agravo seja julgado, conhecido e provido para em definitivo cassar a liminar deferida.

Em decisão de id n. 1811261, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões no id n. 1898593.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento. Via Plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803401-80.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: CRISTIANO BEZERRA BRAGA

ADVOGADA: SANDRA SUELY MACHADO DA LUZ CARVALHO

AGRAVADO: ROBERTO ALVES BRAGA

ADVOGADO: LEONARDO DO AMARAL MAROJA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTIANO BEZERRA BRAGA em face da decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, nos autos de Ação de Despejo Com pedido Liminar, movida por ROBERTO ALVES BRAGA.

Conheço do recurso, por estarem presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Preliminar de Inépcia da Petição Inicial

Primeiramente aduz o recorrente que a petição inicial seria inepta, em decorrência da falta de indicação pela participação da audiência de conciliação.

Não obstante a nova sistemática processual prever a indicação para participação em audiência de conciliação como um elemento da petição inicial, conforme disposto no art. 319 do CPC-15, constata-se que tal ponto resta suprido na demanda principal, tendo em vista que o juízo a quo determinou a realização da respectiva audiência, conforme se verifica em pesquisa ao sistema LIBRA, em despacho cadastrado no dia 12/12/2019.

Dessa forma, em homenagem à instrumentalidade das formas e à Primazia do julgamento de mérito, afasto a preliminar de inépcia da petição inicial.

Preliminar de Litispendência

Argumenta o recorrente que haveria litispendência da presente demanda e a ação de reintegração de posse n. 0003392-61.2017.8.14.0009

Ocorre que a reintegração de posse fora sentenciada sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

Assim, diante do aforamento da ação de despejo e da liminar concedida para desocupação do imóvel; tendo em vista ainda a declaração e o pedido das partes em audiência de instrução e julgamento (fls. 104), julgo extinta a presente ação por perda superveniente do objeto

Dessa forma, não há litispendência entre as mencionadas ações.

Mérito

Determinou o juízo singular, em caráter liminar, o despejo do réu- ora agravante – do imóvel, objeto de contrato de locação firmado entre as partes.

Além das questões preliminares acima enfrentadas, aduziu o recorrente que exerce no imóvel, objeto da lide, sua atividade profissional com bens altamente perecíveis, de forma que o risco iminente de desocupação do imóvel lhe causaria constrangimentos de difícil ou impossível reparação.

Não obstante a alegação do recorrente, constata-se que este argumento, por si só, não é capaz de evitar a liminar de despejo, quando demonstrado seus requisitos legais, conforme se verifica no artigo 59, inciso IX, da Lei de Locações, que dispõe:

Art. 59.

§ 1º Conceder
-
se
-
á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

In casu,
houve o descumprimento da obrigação de pagamento dos aluguéis, sendo demonstrado pelo autor-agravado. Ademais, tal ponto nem foi objeto de manifestação no presente agravo de instrumento, ou seja, não houve por parte do recorrente a negativa da mora e nem mesmo a demonstração do efetivo pagamento.

Consoante o que se verifica na jurisprudência atual, a caução, equivalente a três meses de aluguel, é relativa, e , no caso em tela, considero ser desnecessária, haja vista que a mora relacionada ao pagamento dos aluguéis ocorreu desde a expiração do contrato de locação (01.02.2017), de forma que o seu valor supera a quantia referente a caução.

Nesse sentido, vejamos:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÕES. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. CONTRATO DESPROVIDO DE GARANTIAS. INADIMPLÊNICA QUE SUPERA A CAUÇÃO PRESTADA. DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO LOCADOR. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DESPEJATÓRIA. Agravo de instrumento provido. (Agravo de Instrumento, Nº 70082602020, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em: 17-09-2019)

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter a decisão agravada, da forma como fora lançada.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 06/11/2020